Tribunal: TJMT
Processo: 1031475-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031475-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO - CPF: 362.539.101-59 (ADVOGADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (AGRAVANTE), ROSANGELA PAULINO FEITOSA - CPF: 568.081.601-63 (AGRAVADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESTABILIDADE DO VEÍCULO COMPROVADA. VALOR DO ALUGUEL DO VEÍCULO. COISA JULGADA. EFEITO PRECLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença na ação no 1006260-18.2022.8.11.0004, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT.

2.

A parte agravante sustenta excesso de execução, questionando o valor do aluguel do veículo e a necessidade de verificação do estado de manutenção e conservação do bem, bem como a possível ocorrência de enriquecimento ilícito pela parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão impugnada carece de fundamentação quanto à necessidade de verificação do estado de conservação do veículo; e (ii) se é possível rediscutir o valor do aluguel do veículo diante da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão agravada fundamentou adequadamente que os documentos juntados nos autos principais comprovam a inutilização do veículo, tornando desnecessária nova avaliação sobre seu estado de conservação.

5.

A questão referente ao valor do aluguel do veículo já foi objeto de decisão transitada em julgado, o que impede sua rediscussão em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.

6.

A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio adequado para rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença está devidamente fundamentada quando expõe, de forma clara e objetiva, as razões que a amparam. 2. É vedada a rediscussão, em impugnação ao cumprimento de sentença, de matéria acobertada pela coisa julgada em razão da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC."

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI no 0704838-46.2018.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 22.08.2018, DJe 28.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Toyota do Brasil LTDA
agrava contra decisão que, nos autos da ação de no
1006260-18.2022.8.11.0004
, em fase de cumprimento de sentença, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Em decisão interlocutória, o D. Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças acolheu o pedido liminar da Agravada, determinando que as Executadas pagassem as despesas de locação de um veículo do mesmo porte, no valor mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir de agosto de 2019. Assim sendo, a Agravada iniciou o presente cumprimento provisório de sentença visando o recebimento de R$ 440.910,65 (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), sendo tal quantia referente ao valor gasto com locação de um veículo semelhante ao veículo objeto da lide, acrescido de correção monetária e juros legais.”

Sustenta que “em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada à ID de no. 103041043, demonstrou, em síntese, o evidente excesso de execução e a necessidade de verificação de causa modificativa ou extintiva da obrigação posterior à decisão a que se vincula a presente demanda, bem como comprovou a garantia do juízo e pleiteou a concessão de efeito suspensivo.”

Argumenta que “longe de querer questionar uma medida que, inclusive, já fez coisa julgada, mas a quantia a ser paga por mês pelo aluguel do veículo é bastante considerável, assim como o transcurso do tempo desde o deferimento da medida até os dias de hoje, o que leva a Agravante a questionar se o veículo da Agravada está parado por todo esse tempo. Ora, se o suposto infortúnio tiver sido regularizado, não justifica o pagamento de um aluguel de um segundo veículo, estando a Agravada se enriquecendo ilicitamente às expensas das Executadas.” (Id. 250335173, pág. 9)

Sustenta que “é importante averiguar também o estado de manutenção e conservação do veículo, garantindo, inclusive, que está sendo mantido em bom estado, sob pena de a Exequente por perdas e danos em caso de eventual procedência dos pedidos autorais, garantindo, assim, a devolução do bem às Executadas.” (Id. 250335173, pág. 9)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito requer o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente sustenta que “é importante averiguar também o estado de manutenção e conservação do veículo, garantindo, inclusive, que está sendo mantido em bom estado, sob pena de a Exequente por perdas e danos em caso de eventual procedência dos pedidos autorais, garantindo, assim, a devolução do bem às Executadas.” (Id. 250335173, pág. 9)

Ocorre que, no caso concreto, já houve comprovação de que o veículo não é mais utilizável conforme se depreende da decisão agravada: “Referente à nova avaliação do veículo para verificar se continua inutilizável,
foi decidido nos autos principais que os documentos juntados possuem suficiência na
comprovação da imprestabilidade do veículo aos fins que se destina
.
” (Id. 250335176, pág. 2, destaquei)

Quanto ao valor do aluguel diário a parte recorrente defende que
“longe de querer questionar uma medida que, inclusive, já fez coisa julgada, mas a quantia a ser paga por mês pelo aluguel do veículo é bastante considerável, assim como o transcurso do tempo desde o deferimento da medida até os dias de hoje, o que leva a Agravante a questionar se o veículo da Agravada está parado por todo esse tempo. Ora, se o suposto infortúnio tiver sido regularizado, não justifica o pagamento de um aluguel de um segundo veículo, estando a Agravada se enriquecendo ilicitamente às expensas das Executadas.” (Id. 250335173, pág. 9)

Ocorre que, conforme anotada pela própria parte recorrente, a questão referente ao valor do aluguel do veículo já fez coisa julgada,
o
que impede a rediscussão da matéria, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BEM SONEGADO. FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO. DIREITO À PARTILHA. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA. OPERADA A COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE PARTILHA. ÚNICA CONTROVÉRSIA. 1.
As questões já analisadas por decisão transitada em julgado revelam-se imutáveis, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada.
[..] (Acórdão n.1118702, 07048384620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018.) (destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025